Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-53.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004213-53.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICAEL DOS ANJOS COUTINHO - CPF: 037.140.581-50 (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), LARRU'S INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 43.606.714/0001-50 (APELADO), ANDREA PIRES DE MORAES - CPF: 266.700.928-22 (ADVOGADO), REM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP - CNPJ: 21.521.397/0006-41 (APELADO), FAUSTO LUIS ALVES - CPF: 268.664.448-61 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REPRESENTANTE DE PRODUTOS DE FRANQUEADORA (HINODE). BLOQUEIO DE ACESSO A SISTEMA VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INFRAÇÃO CONTRATUAL. ILICITUDE DO ATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por distribuidor independente contra sentença que julgou improcedente Ação Indenizatória, na qual o autor alegou ter adquirido, em 2015, da empresa ré (Hinode) um kit de negócios denominado “Combo Executivo Top” no valor de R$2.200,00, sendo-lhe, em fevereiro de 2017, bloqueado o acesso ao sistema virtual utilizado para gestão de vendas, equipe e comissões. Alegou que o bloqueio foi arbitrário e lhe causou prejuízos materiais e morais. A empresa ré sustentou que o bloqueio decorreu de infração ao manual de conduta, em razão de suposto aliciamento de consultores para empresa concorrente, mas não apresentou provas nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o bloqueio do acesso ao sistema virtual do autor, realizado pela empresa ré, foi lícito ou arbitrário e estabelecer se a conduta da ré configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pela própria ré de que promoveu o bloqueio do ID do autor impõe a ela o ônus de demonstrar os fatos impeditivos do direito alegado, conforme o art. 373, II, do CPC, especialmente a suposta violação contratual, o que não foi feito.

4.

A ausência de prova concreta de infração contratual por parte do autor impede a validação do bloqueio, que, sem causa legítima demonstrada, configura medida arbitrária e desproporcional.

5.

A interrupção do acesso ao sistema de vendas e gestão, sem comunicação prévia, contraditório ou procedimento interno de apuração, constitui quebra unilateral e injustificada do contrato, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

6.

A conduta da empresa ré extrapola o mero inadimplemento contratual e repercute diretamente na esfera pessoal e profissional do autor, que teve abruptamente interrompida sua fonte de renda, caracterizando violação à sua dignidade e ensejando a reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à empresa que promove o bloqueio unilateral de distribuidor em sistema de vendas virtuais demonstrar a existência de causa legítima e comprovada para tanto.

2.

A ausência de contraditório, de prévia comunicação e de comprovação da infração contratual torna ilícito o bloqueio e enseja a responsabilização por danos.

3.

A interrupção injustificada da atividade comercial autônoma, fonte de subsistência do profissional, configura violação à dignidade da pessoa humana e autoriza a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, arts. 421, 422 e 405; Súmula 362/STJ; CPC, art. 85, §2o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Ordinária c/c Exibição de Documentos julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude dele ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante sustenta que houve bloqueio unilateral de seu acesso ao sistema denominado “escritório virtual” — ferramenta essencial para o exercício de sua atividade como consultor da rede HINODE — o que o impediu de exercer sua função, cadastrar novos membros e acessar sua remuneração.

Alega que o bloqueio se deu sem prévia notificação ou possibilidade de defesa, sendo, por isso, ilícito. Defende que a própria recorrida reconheceu a existência do bloqueio, tendo, inclusive, restabelecido o acesso em razão de decisão liminar.

Destaca que não houve demonstração de qualquer infração contratual de sua parte, tampouco justificativa plausível apresentada pela recorrida para o bloqueio, o que evidenciaria a arbitrariedade do ato.

Requer, assim, a reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos formulados na inicial, incluindo o reconhecimento da ilicitude do bloqueio, condenação ao pagamento de danos materiais e morais — estes últimos arbitrados em R$ 40.000,00 —, além de honorários advocatícios e demais consectários legais.

Por sua vez, nas contrarrazões, a apelada afirma que o simples reconhecimento do bloqueio do acesso ao sistema não configura, por si só, ilicitude, sendo necessária a demonstração de que a medida foi arbitrária e gerou prejuízos, o que não foi feito pelo apelante.

Enfatiza que competia ao autor o ônus da prova, conforme o artigo 373, I, do CPC, e que este não se desincumbiu de demonstrar que o bloqueio foi injustificado ou que lhe causou dano efetivo.

Assinala ainda que não há elementos nos autos que justifiquem a inversão do ônus da prova ou que evidenciem hipossuficiência do autor.

Quanto aos supostos danos, assevera que não há qualquer demonstração de perdas financeiras ou abalo moral indenizável, ressaltando que meros dissabores decorrentes de relações contratuais não configuram dano moral.

Defende que a sentença aplicou corretamente o princípio da livre convicção do juiz, com base na análise das provas produzidas, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante ajuizou a presente demanda alegando que em 2015 adquiriu da ré (Hinode) um kit de negócios denominado “Combo Executivo Top” pelo valor de R$2.200,00, mas que em fevereiro de 2017, de forma injusta e inexplicável, bloquearam o seu acesso ao sistema, uma espécie de “escritório virtual”,
canal necessário para vendas, controle de consultores e recebimento de comissões.

Alega que possuía uma equipe ativa com mais de 60 consultores e que seus ganhos mensais variavam entre R$2.000,00 (comissões sobre equipe) e R$2.500,00 (vendas diretas).

Sustenta que o bloqueio foi imotivado e gerou severos danos materiais e morais.

Na contestação, a corré Larru reconhece a relação comercial, mas afirma que o bloqueio do ID decorreu de violação contratual, com o autor atuando para empresa concorrente, o que contraria o manual de conduta da empresa.

Sustenta que o autor é revendedor autônomo e não consumidor, sendo incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Na Impugnação à contestação, o apelante reitera que o bloqueio do ID foi arbitrário, sem qualquer oportunidade de defesa ou apresentação de provas pela empresa.

Impugna a alegação de que teria infringido o manual de conduta, afirmando que não houve violação ética ou contratual.

Destaca que, mesmo com a liminar deferida para desbloqueio do ID, a ré deixou de cumprir a ordem judicial.

Refuta as alegações de ausência de dano moral e material, reiterando que a exclusão do sistema afetou sua imagem profissional e lhe causou prejuízos mensais consideráveis.

A controvérsia consiste, essencialmente, na licitude ou não do referido bloqueio, uma vez que restou incontroverso nos autos que o acesso do autor foi efetivamente interrompido.

A própria parte ré reconheceu expressamente ter efetuado o bloqueio do ID do autor, sob a justificativa de suposto descumprimento contratual, notadamente por aliciamento de consultores e infração ao manual de conduta da empresa.

Todavia, tal afirmação, embora repetida ao longo da contestação e das contrarrazões, não foi acompanhada de qualquer elemento probatório concreto que demonstrasse o alegado comportamento infracional.

O artigo 373, II, do CPC, impõe ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ora, se o apelado admite ter promovido o bloqueio por entender haver infração contratual, sobre ele recai o encargo de demonstrar, minimamente, os fatos que motivaram tal conduta. Não o tendo feito, não pode se eximir da responsabilidade pelo ato que, na ausência de justificativa idônea, assume contornos de arbitrariedade.

Não se pode exigir do autor a prova negativa – a chamada “prova diabólica” – de que não teria descumprido as normas contratuais, mas sim de reconhecer que, uma vez confessado o bloqueio, incumbia à empresa demandada comprovar a existência de causa legítima para sua adoção, o que não ocorreu.

Desta forma, tendo o apelante comprovado o vínculo contratual, a aquisição regular do kit de negócios, sua atuação contínua como distribuidor e, ainda, a existência de decisão liminar reconhecendo a verossimilhança das alegações e determinando o imediato restabelecimento do acesso, impõe-se o reconhecimento da ilicitude do bloqueio e, por consequência, da responsabilidade da empresa apelada pelos prejuízos causados.

A privação do acesso ao sistema, sem prévia comunicação, sem instauração de procedimento interno de apuração e sem observância do contraditório, configura quebra unilateral e injustificada de contrato, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

No tocante aos danos morais, verifica-se que a conduta da apelada não se limitou a mero inadimplemento contratual, mas implicou violação direta à dignidade do autor, que teve abruptamente obstado o exercício de sua atividade econômica habitual, fonte de sua subsistência, uma vez que caracteriza verba alimentar.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para julgar parcialmente procedente a Ação, reconhecendo a ilicitude do bloqueio perpetrado pela parte ré, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362/STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), além da restituição dos valores eventualmente comprovados a título de lucros cessantes, nos termos a serem apurados em liquidação.

Condeno ainda a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025